Tribunal: TJSP
Processo: 0007517-74.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por emprego de chave falsa e lesão corporal de natureza leve. Réu, porteiro do prédio, que invadiu o apartamento de condômina para subtrair bens, mas foi surpreendido pela vítima ao chegar em casa, tendo a agredido na sequência a fim de evitar a sua responsabilidade penal. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por emprego de chave falsa e lesão corporal de natureza leve. Réu, porteiro do prédio, que invadiu o apartamento de condômina para subtrair bens, mas foi surpreendido pela vítima ao chegar em casa, tendo a agredido na sequência a fim de evitar a sua responsabilidade penal. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral. Qualificadora devidamente comprovada nos autos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Reforma da sentença apenas para a fixação de regime prisional inicial aberto e substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas.
Apelo defensivo parcialmente provido.